Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700077-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAMIAO ALEIXO DA SILVA RECORRIDA: DUCILNEIDE ROCHA DRUMON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A obtenção prévia de provimento judicial condenatório em favor do ora requerente e a repetição do pedido dos mesmos valores caracteriza duplicidade. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra fato incontroverso, nos termos do art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17, 141, 492, 1.002 e 1.013, todos do Código de Processo Civil e 275 do Código Civil, sustentando que a decisão impugnada é nula de pleno direito ao apreciar matéria estranha à devolvida à apreciação do tribunal. Acrescenta que a condenação do recorrente na litigância de má-fé afronta a coisa julgada material, pois, o direito de o recorrente eleger quem iria figurar no polo passivo da demanda foi resolvido, por decisão irrecorrível. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 141, 492, 1.002 e 1.013, todos do Código de Processo Civil e 275 do Código Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ademais, ante a obtenção prévia de título judicial condenatório e a reiteração do mesmo pedido, mantenho a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a questão já ficou decidida, não subsistindo a controvérsia" (ID 32943030), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023